Tribunal: CARF
Processo: 10855.720139/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720139/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
JULGAMENTO. DRJ DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO.
VALIDADE. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. POSSIBLIDADE.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO A
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS DE IDADE. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no.
9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Caio Eduardo
Zerbeto Rocha e Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720139/2018-11
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720139/2018-11

voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-006.724, de 2 de junho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10855.723429/2018-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente impugnação relativa a lançamento de
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF).
Consoante a “Notificação de Lançamento”, o lançamento tributário decorre de
glosa de valor indevidamente deduzido pelo autuado, em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF, a título de pensão alimentícia, apurado em procedimento de revisão interna da declaração.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a glosa se deve ao fato de que os
alimentandos do recorrente, por serem maiores de 24 anos, não se enquadrariam na norma do art.
78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 25 de março
de 1999 ( RIR/99 – vigente à época de ocorrência dos fatos). Ainda de acordo com tal descrição,
a maioridade civil e a obrigação de suprir alimentos estão definidos nos arts. 5o e 1.701 do
Código Civil e o RIR/99 estende a “maioridade tributária” até os 24 anos. Assim, a inclusão de
pagamentos de pensão alimentícia judicial para os filhos maiores de 24 anos, com a pretensão de
deduzir tais gastos da base de cálculo do IRPF, teria como único objetivo o planejamento
tributário do notificado (Sr. Marcelo Sampaio), situação esta não permitida pela lei tributária.
Em sua peça impugnatória, o notificado defende a possibilidade das deduções
relativas ao pagamento de pensão alimentícia, independente dos limites para o efeito de relação
de dependência previstos nas normas tributárias. Argumenta que o artigo 5° do Código Civil
apenas define a idade a partir de quando a pessoa passa a ter plena capacidade civil e não serve
de fundamento para o lançamento contestado, vez que não define aqueles a quem se deve
alimentos. Cabendo ao Juiz sopesar suas decisões no que tange ao dever de alimentar, com base
não no art. 5°, mas nos artigos 1.694 e ss do Código Civil. Complementa que a legislação que
trata de tal dedução remete ao regramento referente aos alimentandos, e não aos dependentes,
bem como submete a obrigação tributária à normativa civil, sendo dedutíveis as importâncias
efetivamente pagas a título de alimentos ou pensões em face das normas do Direito de Família,
sendo essas cristalinas no sentido do vínculo existente entre o impugnante e seus filhos, bem
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720139/2018-11

como das obrigações daí decorrentes; tudo conforme a decisão judicial na separação do casal,
devendo ser acolhida a impugnação e, por consequência, ser cancelado o débito fiscal.
A decisão de piso manteve o lançamento com fundamento na conclusão de que,
interpretando-se as normas civis do Direito de Família, conjuntamente com as normas tributárias
relativas à pensão judicial e à relação de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no
9.250, de 1995, em sentido contrário à pretensão do interessado, somente podem ser
considerados dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, pagamentos efetuados pelos
contribuintes até que seus filhos completassem a maioridade ou, excepcionalmente, até os 24
anos de idade, caso os mesmos ainda estivessem cursando algum estabelecimento de ensino
superior/escola técnica de segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com
os filhos, insculpido no inciso IV, do art 1.566, do Código Civil. Dessa forma, esclarece que não
se pode confundir acordos de separação consensual prevendo pagamento de pensão a filhos
maiores, ainda que homologados judicialmente, com a obrigação de prestar alimentos, originada
do poder familiar, ressalvada a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados com filhos
em qualquer idade, desde que incapacitados para o trabalho, hipótese que não se amolda ao
presente caso.
O notificado interpôs recurso voluntário onde apresenta irresignação quanto ao
resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da impugnação, suscitando ainda uma
série de nulidades, assim resumidas:
- requer a nulidade da decisão de piso, com fundamento no art. 59, II do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972de 1972, por entender incompetente para o julgamento a DRJ/Rio
de Janeiro, haja vista seu domicílio tributário no estado de São Paulo, bem assim, pela ausência
de motivação para recusa do domicílio fiscal do contribuinte, caracterizando: “...evidente
cerceamento de defesa, devendo, data vênia, assim ser declarada para determinar o retorno dos
autos à DRJ competente a fim de que esta proceda à apreciação e julgamento da impugnação
apresentada.”;
- alega, também como motivo de nulidade, inobservância do dever de orientação
por parte da autoridade fiscal, uma vez que “jamais foi orientado pelo Fisco, acerca do
entendimento acerca da dedução de despesas com pensão alimentícia e plano de saúde em
benefício de filhos maiores.” Dever esse que entende descrito no art. 6o, inc. I, alíneas “e” e “f”,
da Lei no 10.593, de 2002;
- como matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, alega
cerceamento de defesa, pelo que qualifica como iniquidade no procedimento fiscal. Argumenta
que no Termo de Intimação o autuante limitou-se a exigir comprovantes de gastos e da
constituição da obrigação alimentícia, i.e., em momento algum se dignou a perquirir as razões
pelas quais a referida obrigação (alimentar) fora fixada, judicialmente, em benefício de filhos
maiores. Entende que a autoridade fiscal deveria ter solicitado documentos hábeis a comprovar a
situação de dependência dos filhos (maiores), ou outro fundamento que justificasse, segundo os
critérios do Direito de Família, o pensionamento fixado, sem o que a autuação é insubsistente.
face ao evidente cerceamento de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/72);
- também como matéria de ordem pública, argumenta que: “A autoridade
autuante usurpou a competência do Poder Judiciário, autoridade originalmente competente
para decidir se a pensão fixada atende ou não às normas do Direito de Família.”
Quanto ao mérito, sustenta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou
jurisprudência no sentido de que o limite de idade fixado pelas normas de direito tributário, para
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720139/2018-11

efeito de "dependência" em imposto de renda, não se confunde com o limite de idade para fins de
concessão de pensão alimentícia, regido pelo direito civil. Cita a, atualmente revogada, Súmula
98 deste Conselho e reafirma o fato de que a obrigação alimentar tratada nos presentes autos fora
constituída quando os filhos do recorrente já haviam atingido a maioridade, i.e., os alimentos
foram fixados quando já extinto o poder de família e nos temos dos arts. 1.694 a 1.696 e 1.703
do Código Civil, não se justificando assim a exigência de cumprimento das normas que tratam
da relação de dependência prevista na legislação de regência do IRPF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto vencedor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

(...)1
Verifica-se, no presente caso, que o motivo da glosa se deu em razão da
fiscalização ter compreendido que a pensão alimentícia paga pelo
recorrente as seus filhos que possuem idade superior a 24 anos, era
realizada por liberalidade, não atendendo às normas pertinentes à relação
de dependência para efeitos tributários.,
Entendo correta a decisão da DRJ de origem que manteve o lançamento,
haja vista que este encontra respaldo no Código Tributário Nacional,
visto que a pensão alimentícia devida em face das normas de Direito de
Família é despesa dedutível do IRPF para o alimentante, desde que
cumpridos os requisitos em lei, em contrapartida, seria passível de
incidência do referido imposto para o alimentando.
Ainda, importante apontar a jurisprudência em casos semelhantes ao ora
em análise, cujas ementas já integraram o acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO
TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO
DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação
do dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de
alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que,
antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação
na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC
20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em
14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”

“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, reproduzindo-se o voto vencedor, que reflete o entendimento majoritário
do colegiado, consignado no Acórdão 2202-006.724, de 02 de junho de 2020, processo 10855.723429/2018-17,
paradigma desta decisão, onde poderão ser consultados na integralidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720139/2018-11

1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de
alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com
quem gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que
verídico, não enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as
reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível,
julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124, grifou-se)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO
TETO. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO
IMPOSTO DE RENDA. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha,
voluntariamente, paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto,
mas tão-somente a obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora, com
evidente prejuízo ao erário, indefere-se o pedido homologatório do acordo de
alimentos. (20060111308808APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma
Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”

“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO
DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida
dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de
interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU
21/02/2008, pág. 1475)”
Por oportuno, transcrevo o entendimento do colendo Superior Tribunal
de Justiça, preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a
data em que vier ele a completar os 24 anos, pela previsão de possível
ingresso em curso universitário" (STJ - 4a turma - RESP 23.370/PR -
Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993, p. 5.259).
EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. ÔNUS . PROVA. Trata-se,
na origem, de ação de exoneração de alimentos em decorrência da maioridade.
No REsp, o recorrente alega, entre outros temas, que a obrigação de pagar
pensão alimentícia encerra-se com a maioridade, devendo, a partir daí, haver a
demonstração por parte da alimentanda de sua necessidade de continuar a
receber alimentos, mormente se não houve demonstração de que ela continuava
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.725 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720139/2018-11

os estudos. A Turma entendeu que a continuidade do pagamento dos alimentos
após a maioridade, ausente a continuidade dos estudos, somente subsistirá caso
haja prova da alimentanda da necessidade de continuar a recebê-los, o que
caracterizaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, a depender
da situação. Ressaltou-se que o advento da maioridade não extingue, de
forma automática, o direito à percepção de alimentos (Súm. n. 358-STJ),
mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter
fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC/2002), em que se
exige prova da necessidade do alimentando. Dessarte, registrou-se que é da
alimentanda o ônus da prova da necessidade de receber alimentos na ação de
exoneração em decorrência da maioridade. In casu, a alimentanda tinha o dever
de provar sua necessidade em continuar a receber alimentos, o que não ocorreu
na espécie. Assim, a Turma, entre outras considerações, deu provimento ao
recurso. Precedente citado: RHC 28.566-GO, DJe 30/9/2010. REsp 1.198.105-
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1o/9/2011. (grifou-se)
Assim, verifica-se que a pensão paga pelo recorrente aos seus filhos
maiores de 24 anos não são devidos em face do poder familiar, pois tem
fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC/2002).
Logo, os pagamentos realizados pelo recorrente ao seus filhos maiores de
24 anos de idade foram realizados por mera liberalidade, sendo, de tal
modo, indedutíveis. Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução de
pagamento a título de pensão alimentícia judicial.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital